Tribunal: STF
Processo: RMS 34369
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO REJEITADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL: VARIAÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM SUA RENDA. ÔNUS DO SERVIDOR DEMONSTRAR SUA REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. O art. 42 da Lei nº 9.430, de 1996, ao estabelecer um parâmetro daquilo que a legislação tributária considera como desprezível para fins de caracterização de omissão de receita e/ou rendimento, traz norma ou comando de aplicação específica à seara tributária, para fins de caracterização de infrações. Por consequência, a existência, ou não, de autuação na esfera tributária, com fundamento na Lei nº 9.430, de 1996, é desnecessária e em nada influencia na caracterização da infração prevista no art. 132, inc. IV, da Lei nº 8.112, de 1990, mais especificamente a variação patrimonial desproporcional.



    2. No caso em tela, o STJ, no acórdão que denegou a segurança, pontuou que a Administração Pública, no processo administrativo, demonstrou a existência de variação patrimonial a descoberto nos anos de 2001 e 2006, em percentuais significativos à época (em 2001, 29% de todos os rendimentos conhecidos do indiciado naquele ano e, em 2006, 14% de todos os rendimentos auferidos no ano pelo indiciado junto à Receita Federal), não tendo o impetrante, ora recorrente, se desincumbido do ônus de demonstrar a licitude desse acréscimo patrimonial não justificado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.